Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010093-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
1010093-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
M D Norte Comercio de Cereais LTDA
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O Embargante alega a existência de omissão quanto ao reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso, frente a prolação de sentença pelo juízo
a quo,
informado na petição de Id. 106231487, condição que impede a análise do mérito recursal.

Assim, requer o provimento dos embargos

para que a omissão seja sanada e reconhecida a perda superveniente de objeto, restando prejudicado o prosseguimento do presente recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 106382487).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Embargos de Declaração opostos pelo
M D Norte Comercio de Cereais LTDA
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – PRELIMINAR DE INÉPCIA DOS PEDIDOS – REJEIÇÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO – LEI COMPLEMENTAR No 631/2019 - RECURSO PROVIDO.

1- Não há que se falar em inépcia dos pedidos, pois o Agravante não faz questionamento quanto a Lei Estadual no 7.958/2003, mas, sim, explica o que a nova Lei no 631/2019 objetivou.

2- Em princípio, inexiste ato ilegal a amparar o direito líquido e certo da Agravada, uma vez que a autoridade coatora apenas cumpriu o que prevê a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, que reinstituiu as isenções, incentivos e benefícios fiscais pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019, e modificou o prazo de validade daqueles que estariam vigentes.

3- Não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos e manter benefício fiscal em favor da Agravada com fundamento em ato normativo revogado, no caso, o Decreto no 1.432, de 29 de setembro de 2003 e Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003 bem como, para autorizar a remissão e anistia de créditos tributários, diante da a presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, não se constata a ocorrência de omissão, pois, a conclusão do julgamento ocorreu em
14-6-2021
e a extinção da ação de primeiro grau com a homologação do pedido de desistência ocorreu em
15-9-2021. Portanto, posterior ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022